Tribunal: TJDFT
Processo: 0709516-37.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por embriaguez ao volante (art. 306 da Lei n. 9.503/1997) à pena de 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 18 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar a regularidade da aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal, para cada circunstância judicial negativa, na exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a escolha do critério de exasperação é discricionária, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.

4. Se o Juízo de origem aplicou corretamente a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância desfavorável, não há falar em desproporcionalidade no aumento da pena-base e a dosimetria deve ser mantida.

5. A reincidência justifica a imposição do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.503/1997, art. 306; CP, art. 59; CP, art. 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 844.533/AL; TJDFT, Acórdão 1907069.